Tribunal: TRF3
Processo: 5033381-15.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
329/907)

5033381-15.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033381-15.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: ANAILZO BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SANDRA MARIA LACERDA RODRIGUES - SP163670-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 932 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

- Decisão agravada que apenas determinou o prosseguimento da execução pela parte incontroversa, sem apreciação definitiva da controvérsia quanto ao termo inicial.

- As razões recursais do agravo de instrumento se encontram dissociadas do conteúdo do decisum agravado, porquanto a parte recorrente sustenta premissas fáticas e jurídicas não adotadas pelo juízo de origem, notadamente ao afirmar que houve fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação com base na natureza da prova produzida, circunstância não verificada.

- Inobservância do princípio da dialeticidade recursal, que impede o conhecimento do recurso.

- Impossibilidade de análise de matéria não enfrentada na origem, sob pena de supressão de instância.

- Ausência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

- Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033381-15.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: ANAILZO BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SANDRA MARIA LACERDA RODRIGUES - SP163670-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, a teor do art. 932, V, do CPC, posto que suas razões se encontravam dissociadas dos fundamentos expressos na decisão hostilizada.

As razões recursais vieram assim sistematizadas (destaques constam do original):

I. DA RAZÃO DA REFORMA: A EXISTÊNCIA DE GRAVE PREJUÍZO E DIALETICIDADE RECURSAL

A r. decisão agravada entendeu pelo não conhecimento do recurso sob o argumento de que as razões estariam dissociadas do fundamento da decisão de origem. Contudo, com a devida vênia, tal conclusão não deve subsistir.

Conforme exposto na exordial esclarece que o V. Acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (ID 356654671) confirmou a concessão do benefício, porém, ao tratar do termo inicial dos efeitos financeiros (DIB), mencionou o Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido tema trata da definição do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios concedidos ou revisados com base em prova não submetida ao crivo administrativo, discutindo se devem vigorar a data do requerimento administrativo (DER) ou a data da citação.

Na ocasião, o Tribunal determinou que a definição da DIB fosse postergada para a fase de execução, a fim de evitar atraso na prestação jurisdicional de conhecimento.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o juízo “a quo” proferiu a decisão agravada (ID 465000094), determinando o prosseguimento da execução e a elaboração dos cálculos considerando a data da citação como termo inicial dos efeitos financeiros da condenação —por entender tratar-se da parte incontroversa da questão afetada.

A decisão interlocutória (ID 465000094), entretanto, incorre em manifesto “error in iudicando” ao fixar, de forma prematura e prejudicial ao agravante, o termo inicial na data da citação, reduzindo significativamente o montante a ser executado em relação ao período compreendido entre a DER (26/07/2022) e a citação (04/08/2023), vejam-se:

(...)

“A despeito da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça referente ao tema 1.124, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado e a possibilidade de alteração do decisum, determino o prosseguimento da execução e a elaboração dos cálculos considerando a data da citação como termo inicial dos efeitos financeiros da condenação - parte incontroversa da questão afetada.

(...)

O juízo de primeiro grau, ao determinar a elaboração de cálculos utilizando a data da citação como termo inicial, afastou imediatamente o direito do agravante de executar os valores devidos desde a DER (26/07/2022). Tal medida não é meramente procedimental; ela impõe um teto financeiro à execução que ignora o direito adquirido e a proteção ao crédito alimentar, gerando preclusão e prejuízo imediato.

No capítulo denominado “DA DISTINÇÃO QUANTO AO TEMA 1.124/STJ E A PROVA EMPRESTADA”, reprisam-se, em síntese, os argumentos lançados na inicial do agravo de instrumento.

Requer-se:

a) O exercício do juízo de retratação por Vossa Excelência, para conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento;

b) Caso não seja esse o entendimento, que o presente recurso seja submetido ao julgamento da Colenda 8a Turma, para que seja reformada a decisão monocrática e, no mérito do Agravo de Instrumento, determinado o prosseguimento do feito no sentido que seja o termo inicial dos efeitos financeiros seja desde a DER (26/07/2022), afastando-se a limitação do julgamento do Tema 1124 STJ.

Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, com espeque no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Cuida-se, portanto, de recurso que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

Por ocasião da decisão monocrática de Id. 346244496, a que se fez menção acima, restou consignada a motivação a seguir transcrita, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

Vistos.

Agravo de instrumento em que se questiona decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Previdenciária Federal de São Paulo, em sede de cumprimento de sentença, de seguinte teor (destaques constam do original):

Vistos, em decisão.

Cuidam os autos de execução do título judicial formado nestes autos em que são partes ANAILZO BATISTA DOS SANTOS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Iniciada fase de cumprimento de sentença, foi determinada a notificação da CEABDJ/INSS para cumprimento da obrigação de fazer (fl. 5851 - ID no 356683757).

Apresentada liquidação voluntária pelo INSS (fls. 588/594 - ID no 371939724) apontando como devido os valores de: R$ 154.569,19, atualizado até junho de 2025.

Intimada, a parte exequente apresentou manifestação às fls. 597/670 - ID no 388418869 - informando como valor devido: R$ 162.452,17, atualizado até julho de 2025.

Em sua impugnação de fls. 672/710 - ID no 412376806, a autarquia previdenciária executada alegou que os cálculos apresentados pela parte exequente são superiores ao efetivamente devido, configurando, assim, excesso de execução. Aduz que o valor correto devido equivale a R$ 92.655,82, atualizado para julho de 2025.

O exequente manifestou discordância quanto aos cálculos apresentadas pela autarquia e reiterou os valores apresentados anteriormente (fl. 712 - ID no 425945946)

O núcleo de cálculos judiciários requer instrução sobre como proceder quanto ao cálculo da execução enquanto se espera a definição do Tema 1.124 do STJ e qual o termo inicial que deverá ser fixado (fl. 713/714 - ID no 426264242)

A autarquia requer que os efeitos financeiros sejam limitados à data da citação (fls. 716/718 - ID no 428882677) e o exequente apenas reiterou os cálculos já apresentados (fl. 720 - ID no 432114631)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela autarquia previdenciária - parte executada.

Tendo em vista o requerimento de informações elaborado pelo Setor Contábil e as manifestações apresentadas pelas partes em relação a aplicação do Tema 1.124 esclarece-se que o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região assim determinou (fl. 467 - ID no 356654671):

"Considerando-se, nesse sentido, que a aplicação da tese a ser fixada no Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça terá impactos apenas na fase de execução do julgado, e com o objetivo de não atrasar a prestação jurisdicional de conhecimento cabe postergar para tal momento a definição quanto aos efeitos financeiros do benefício previdenciário"

Logo, para prosseguimento do presente cumprimento de sentença e apresentação dos cálculos do montante devido, é necessário a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros.

Cumpre observar que há determinação da suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal, tanto no âmbito dos Tribunais quanto nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (art. 1.037, II, do CPC).

Contudo, inexistente julgamento definitivo acerca do Tema 1.124 pelo C. STJ e, não se encontrando este processo em fase recursal, não há que se falar em sobrestamento do presente feito.

A despeito da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça referente ao tema 1.124, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado e a possibilidade de alteração do decisum, determino o prosseguimento da execução e a elaboração dos cálculos considerando a data da citação como termo inicial dos efeitos financeiros da condenação - parte incontroversa da questão afetada.

Não obstante esta determinação, destaco a possibilidade de posterior execução complementar, se o caso, observando-se o que vier a ser estabelecido pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.124 em sede definitiva.

Considerando todo o exposto, determino o retorno dos autos para a Contadoria Judicial a fim de que elabore os cálculos dos valores devidos.

Cumpra-se. Intimem-se.

SÃO PAULO, 13 de novembro de 2025.

Narra-se, em síntese, que a decisão agravada limita o termo inicial dos efeitos financeiros à data da citação.

A argumentação foi desenvolvida nos seguintes termos, aqui transcritos na íntegra:

O ERRO DE PREMISSA E DO AFASTAMENTO DO TEMA 1.124/STJ (Prova Complementar)

A decisão agravada fundamenta-se na premissa de que a prova pericial judicial constituiria prova “nova” ou “não submetida ao crivo administrativo”, justificando a aplicação do Tema 1.124/STJ.

Ocorre que essa premissa é factualmente e juridicamente equivocada no presente contexto processual, impondo o afastamento da postergação da DIB.

O cerne da tese restritiva do Tema 1.124/STJ é evitar que a Autarquia seja penalizado por desconhecer a prova que fundamenta o direito. Contudo, nos autos, restou comprovado que o Agravante diligenciou na esfera administrativa:

Conhecimento Prévio da Especialidade e Provas Anexadas na DER:

Ao protocolar o requerimento administrativo em 26/07/2022, o agravante pleiteou o benefício com base na especialidade da atividade de cobrador de transporte coletivo, exposto à Vibração de Corpo Inteiro (VCI). A Autarquia Ré possui plena ciência da especialidade das atividades pleiteadas, e a prova documental (PPPs e laudos similares) sustentava as alegações desde o requerimento administrativo (IDS 290096103 e 290096104).

Natureza dos Laudos Prévios:

Excelência, conforme acima mencionados, os documentos anexados ao Processo Administrativo incluíam o LAUDO 1, LAUDO 2 e LAUDO 3, que eram laudos periciais provenientes da Justiça Federal Previdenciária, em ações movidas contra o próprio INSS, por cobradores de ônibus da mesma empresa e/ou empresas similares.

A Autarquia tinha, portanto, conhecimento prévio dos laudos periciais que atestavam a nocividade da atividade de cobrador de ônibus por exposição à VCI acima dos limites de tolerância.

Natureza Complementar da Prova Judicial:

O agravante foi forçado a buscar o judiciário e requerer a perícia técnica justamente porque o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa de transporte coletivo possuía controvérsias na exposição ao agente insalubre.

A pericia judicial foi determinada pelo Juízo “a quo”, a fim de evitar cerceamento de defesa e para comprovar o direito, que atestou a exposição à VCI (0,92 m/s2 contra limite de 0,86 m/s2) para os períodos controversos. Não constituiu prova inédita, mas apenas quantificou e confirmou informação já levada à Autarquia.

Assim, a necessidade da perícia decorreu:

a) Da falha do empregador em documentar corretamente (o PPP não retratava a realidade). A elaboração e fornecimento do PPP é obrigação do empregador, independente da concordância do INSS.

b) Da inércia administrativa ou da recusa em aceitar a especialidade com base nos documentos insuficientes ou contraditórios. A Autarquia, por força do princípio do melhor benefício, deveria ter orientado o segurado ou diligenciado, conforme o artigo 222 da IN 128/2022 (princípio mencionado nas contrarrazões). Nesse sentido, a petição inicial e as contrarrazões do Agravante confirmam que foram juntadas, na fase administrativa e na judicial, "provas emprestadas da Justiça Federal comprovando por laudos periciais a insalubridade".

Caráter complementar e não substitutivo do laudo judicial

O Laudo Pericial Judicial (ID 308940016) apenas corroborou e quantificou a exposição à VCI nos períodos laborados na Viação Santa Brigida Ltda. A necessidade da produção desta prova em juízo decorreu da recusa ou inércia da Autarquia Ré em reconhecer administrativamente o período especial com base nos documentos apresentados (Laudos Técnicos como prova emprestada) e nas alegações iniciais.

A prova pericial judicial realizada no presente processo (em 02/12/2023) teve, portanto, caráter meramente complementar e ratificador. O Juízo “a quo” deferiu a perícia técnica no processo porque os PPPS fornecidos pela empregadora não retratavam a realidade, e não porque o segurado não havia apresentado qualquer prova na via administrativa.

A manutenção da limitação da DIB à data da citação, sob o argumento de que a perícia judicial seria prova nova, ignora o fato de que a matéria (VCI para cobrador) e os laudos periciais (provas emprestadas) já estavam submetidos à análise da Autarquia na DER, imputando ao Agravante um ônus indevido pelo atraso processual ou pela deficiência administrativa/patronal na documentação.

Portanto, imputar ao segurado o ônus do atraso, limitando o termo inicial dos efeitos financeiros à citação, não se justifica, pois a perícia judicial foi um exercício de ampla defesa para superar a falha documental administrativa/patronal, e não uma omissão do agravante.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO

O perigo de dano (periculum in mora) reside na imediata e injusta privação das parcelas vencidas desde a DER (26/07/2022) até a data da citação, o que representa um crédito de natureza alimentar.

A fumaça do bom direito (fumus boni iuris) reside na robusta argumentação de que a prova pericial não foi "nova", mas sim complementar, e que a DIB deve retroagir à data de preenchimento dos requisitos.

Requer-se, portanto, o provimento do Agravo de Instrumento para que seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO ATIVO à decisão interlocutória, reformando-a, para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros seja fixado na Data de Entrada do Requerimento (DER) em 26/07/2022.

DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) O conhecimento e processamento do presente Agravo de Instrumento;

b) A concessão do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para suspender a parte da decisão agravada, que limita o termo inicial dos efeitos financeiros à data da citação;

c) O PROVIMENTO integral do recurso para reformar a decisão agravada e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros (DIB) na Data da DER (26/07/2022), determinando o prosseguimento da execução a partir desta data, afastando a aplicação da tese restritiva do Tema 1.124/STJ ao caso concreto, por se tratar de prova complementar e direito adquirido.

Feito o breve relato, segue decisão.

Por meio deste recurso, a parte agravante retrata situações de fato e de direito dissonantes daquela do feito originário, referindo-se, a todo tempo, como se extrai do relatório desta decisão, que a decisão agravada limitou o termo inicial dos efeitos financeiros à citação sob a premissa equivocada “de que a prova pericial judicial constituiria prova “nova” ou “não submetida ao crivo administrativo”.

Acontece que a decisão agravada em nenhum momento discorre sobre as provas produzidas nos autos e tampouco fixa o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação; ao contrário, apenas determina o prosseguimento da execução pela sua parte incontroversa, o que torna nítido o equívoco perpetrado pelo insurgente e a inépcia da petição para o atendimento de eventual interesse recursal.

O quadro é equivalente, em maior medida, a tantas outros em que a circunstância de as razões manifestadas se encontrarem dissociadas dos fundamentos expressos na decisão hostilizada torna impossível o conhecimento do recurso (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001971-80.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 08/11/2022, DJEN DATA: 11/11/2022), até mesmo porque implicaria em supressão de grau de jurisdição, ao tratar de questão não enfrentada propriamente pelo juízo a quo, o que é vedado.

Isso tudo considerado, não conheço do recurso, porquanto inadmissível na hipótese o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Acrescente-se à fundamentação acima exarada que, no caso, verifica-se a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões do agravo de instrumento não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, mas se voltam contra premissas não adotadas pelo juízo de origem, circunstância que impede o conhecimento do recurso. Ademais, a pretensão recursal demanda a análise de matéria não enfrentada na decisão recorrida, o que configuraria indevida supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 932 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

- Decisão agravada que apenas determinou o prosseguimento da execução pela parte incontroversa, sem apreciação definitiva da controvérsia quanto ao termo inicial.

- As razões recursais do agravo de instrumento se encontram dissociadas do conteúdo do decisum agravado, porquanto a parte recorrente sustenta premissas fáticas e jurídicas não adotadas pelo juízo de origem, notadamente ao afirmar que houve fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação com base na natureza da prova produzida, circunstância não verificada.

- Inobservância do princípio da dialeticidade recursal, que impede o conhecimento do recurso.

- Impossibilidade de análise de matéria não enfrentada na origem, sob pena de supressão de instância.

- Ausência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

- Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

THEREZINHA CAZERTA

Relatora do Acórdão